Tribunal: TJDFT
Processo: 0707260-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE PRISÃO EM OUTRA UF. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO.
1. Inviável a pretensão que importe na aferição dos requisitos do mandado de prisão expedido em seu desfavor em unidade federativa diversa, sob pena de violação das normas da competência jurisdicional.
2. A existência de mandado de prisão em desfavor do reeducando impossibilita benefício externo, porquanto a natureza cautelar da prisão preventiva não se coaduna com o indigitado benefício.
3. Na análise dos requisitos subjetivos para os benefícios externos não bastam o bom comportamento carcerário e eventuais competência para o trabalho, tendo em vista que a existência de mandado de prisão preventiva ainda não cumprido, por si só, evidencia circunstância suficiente para não recomendar a sua concessão.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.